Tribunal: STJ
Processo: 5083620-78.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210242 - RS (2025/0148374-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VALID SOLUCOES S A
ADVOGADOS
: NANCI GAMA - RJ001911A
FLÁVIO EL AMME PARANHOS - RJ104806
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
PAULA MARTINS FERREIRA PORTELLA - RJ196607
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA N. 284/STF. SÚMULA N. 211/STJ.
SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DÍVIDA
ATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados
pelo agravante contra União - Fazenda Nacional, em conexão com a execução
fiscal que visa a cobrança de créditos espelhados na CDAs de n.
70622025224-05 e n. 70422108694-06. A embargante alega, em resumo, que
obteve decisão judicial favorável proferida na Ação Ordinária n. 98.0010028-
8, na qual foi reconhecido o seu direito de restituir, mediante compensação,
os valores de contribuição previdenciária incidentes sobre o montante
creditado de autônomos, avulsos e administradores no período de outubro de
1989 a maio de 1996. Na sentença, julgou-se extinto o processo sem
resolução de mérito. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos de
declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para
demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a arguição
genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular
n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. Sobre o
assunto, confiram-se: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 962.465/SP,
Documento eletrônico VDA51680957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 70d5f6f8-47bc-4415-b971-58a27f9653b7

Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 446.627/RJ,
Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
17/4/2017.
III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça,
na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa forma,
verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar adequadamente
a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo
Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais
indicados como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito
recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Acerca do assunto,
destaco os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 983.543/RJ,
relator
Ministro
Herman
Benjamin,
DJe

AgInt
no

5/5/2017;
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
IV - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência defendida
pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada na
a quo
presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação do
recorrente vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão,
para rever tal posição seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial.
Incide na hipótese a
Ademais, o reexame do acórdão
Súmula n. 7/STJ.
recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que os
fundamentos apresentados naquele julgado, e que fundamentaram a
construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de origem,
ratio decidendi
foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no
Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator
a quo
capaz de atrair a aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do
STF.
V - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a mera
citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição
capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria
ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n.
211/STJ e 282 e 356 do STF.
VI - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA51680957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 70d5f6f8-47bc-4415-b971-58a27f9653b7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51680957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 70d5f6f8-47bc-4415-b971-58a27f9653b7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210242 - RS (2025/0148374-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VALID SOLUCOES S A
ADVOGADOS
: NANCI GAMA - RJ001911A
FLÁVIO EL AMME PARANHOS - RJ104806
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
PAULA MARTINS FERREIRA PORTELLA - RJ196607
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA N. 284/STF. SÚMULA N. 211/STJ.
SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DÍVIDA
ATIVA.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados
pelo agravante contra União - Fazenda Nacional, em conexão com a
execução fiscal que visa a cobrança de créditos espelhados na CDAs de n.
70622025224-05 e n. 70422108694-06. A embargante alega, em resumo,
que obteve decisão judicial favorável proferida na Ação Ordinária n.
98.0010028-8, na qual foi reconhecido o seu direito de restituir, mediante
compensação, os valores de contribuição previdenciária incidentes sobre o
montante creditado de autônomos, avulsos e administradores no período de
outubro de 1989 a maio de 1996. Na sentença, julgou-se extinto o processo
sem resolução de mérito. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos
de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos
para demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a
arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do
Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa
parcela recursal. Sobre o assunto, confiram-se: AgInt no AREsp n. 962.465
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, relator Ministro
6/4/2017
19/4/2017
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
6/4/2017
17/4/2017
Documento eletrônico VDA50778180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:48
Código de Controle do Documento: 152e5c6b-35ad-4a47-99ef-7809aec58de2

III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para
que, assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa
forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos
dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do
STF. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no AREsp
n. 983.543/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe
; AgInt no
5/5/2017
REsp n. 1.597.355/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe
.
10/3/2017
IV - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação
do recorrente vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse
diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. Ademais, o reexame do
acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela
que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que fundamentaram a
construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de origem,
ratio decidendi
foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no
Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator
a quo
capaz de atrair a aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do
STF.
V - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50778180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:48
Código de Controle do Documento: 152e5c6b-35ad-4a47-99ef-7809aec58de2

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
especial interposto pelo agravante, com fundamento no art. 105, III, da Constituição
Federal, contra acórdão assim ementado:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO
DECORRENTE DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
ART. 16, § 3o, DA LEF. VEDAÇÃO À ALEGAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESP 1.008.343/SP. RECURSO REPETITIVO.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Trata-se de embargos à execução fiscal, em que a embargante requer o
cancelamento das Certidões de Dívida Ativa. Informa que o débito originou-se de autos de
infração, lavrados pela autoridade administrativa por compensações supostamente indevidas
e/ou fraudulentas.
2. Nos termos do art. 16, §3o, da LEF, não é admitida, em sede de embargos à
execução fiscal, a alegação de compensação como matéria de defesa.
3. O regramento específico obstativo, no entanto, tem sido excepcionado pelo Eg.
Superior Tribunal de Justiça, que, no R Esp 1.008.343/SP, em sede de recurso repetitivo,
decidiu que a arguição de compensação, como matéria de defesa, pela via dos embargos, é
admitida se: a) o pedido de compensação houver sido realizado anteriormente ao
ajuizamento da execução fiscal; b) houver a existência de crédito tributário compensável; c)
estiver configurado o indébito tributário e d) existir lei específica autorizativa da citada
modalidade extintiva do crédito tributário.
4. O Ministro Relator Luiz Fux, no aludido R Esp 1.008.343/SP, destacou que " a
alegação da extinção da execução fiscal ou da necessidade de dedução de valores pela
compensação total ou parcial, respectivamente, impõe que esta já tenha sido efetuada à
época do ajuizamento do executivo fiscal, atingindo a liquidez e a certeza do título
executivo, o que se dessume da interpretação conjunta dos artigos 170, do CTN, e 16, § 3o,
da LEF, (...)".
5. A compensação efetuada apta a atingir a liquidez e certeza do título executivo é
aquela homologada administrativa ou judicialmente, ou pendente de homologação pelo
fisco. Se a Fazenda Pública, ao analisar a compensação, não homologar o crédito do
contribuinte, permanecerão hígidos os créditos tributários consubstanciados no título. Neste
caso, cabe ao devedor discutir o mérito do indeferimento administrativo pela via própria,
que não a dos embargos.
6. Nesse mesmo sentido, manifestou-se a 2a Seção Especializada deste E. Tribunal,
interpretando o citado R Esp n. 1.008.343/SP, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, aduzindo que o crédito a compensar, passível de ser usado como meio de defesa
em sede de embargos à execução fiscal, tem que ser líquido e certo, ou seja, já ter sido
reconhecido ou na esfera administrativa ou na judicial, sendo certo que “a via para
questionar a não homologação é manifestação de inconformidade na esfera administrativa e
a anulatória ou declaratória na judicial”.
7. Nesta esteira, depreende-se que é possível a alegação de extinção parcial ou
integral do crédito tributário, como fundamento de defesa em sede de embargos à execução
fiscal, desde que se trate de crédito líquido e certo, e que a compensação tenha ocorrido
antes do ajuizamento dos embargos.
Documento eletrônico VDA50778180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:48
Código de Controle do Documento: 152e5c6b-35ad-4a47-99ef-7809aec58de2

8. A análise do pedido de cancelamento dos autos de infração e, consequentemente,
das Certidões de Dívida Ativa perpassa por verificar o pedido de compensação que não foi
homologado administrativamente, o que não pode ser admitido nesta via dos embargos à
execução.
9. Apelação conhecida desprovida.

No presente recurso especial, o recorrente apontou violação de dispositivos de
lei federal.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
15. No Recurso Especial, a Agravante demonstrou que apesar de opostos
Aclaratórios na origem, o Tribunal a quo deixou de se manifestar sobre o fato de que a
controvérsia não decorre essencialmente de compensação não homologada
administrativamente, considerando os termos dos autos de infração:
[...]
19. Portanto, foi demonstrado no Recurso Especial, de forma especifica e dialética,
que a caracterização da nulidade do acórdão local que julgou os Aclaratórios da Agravante
decorre dos seguintes motivos: (a) todas as questões consubstanciadas de vicio foram
tratadas na Apelação; (b) houve a oposição de Aclaratórios para indicar à Corte local a
necessidade de sanear os vícios; (c) as teses omitidas são fundamentais à conclusão do
julgado e, se examinadas, poderiam levar à sua anulação ou reforma; e (d) não há outro
fundamento autônomo suficiente para manter o acórdão.
[...]
20. Sendo assim, não há como considerar deficiente a alegação de vicio a ensejar o
retorno dos autos à origem para novo julgamento dos Embargos de Declaração, com as mais
respeitosas vênias. 21. Até mesmo porque a tese de nulidade do acórdão recorrido, por
violação aos artigos 1.022 II, e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC está
relacionada à prestação jurisdicional pois é vinculada à fundamentação das decisões
judiciais, necessária para que haja a correta resolução do litígio. Em termos simples, para
solucionar a demanda, o magistrado deve analisar todos os fundamentos expostos pelas
partes cuja essencialidade é necessária para sua própria cognição. 22. Caso os fundamentos
essenciais ao deslinde da controvérsia não sejam analisados, a pronunciamento jurisdicional
incorre em violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC. E, como foram opostos Aclaratórios na
origem para sanar tal vicio, que foi perpetuado com a rejeição do recurso, o acórdão
também incide em violação ao art. 1022, II e parágrafo único do CPC. Esse é o racional que
sustenta a nulidade do acórdão proferido pelo TRF2. 23. Para a análise dessa preliminar,
caberá ao STJ enfrentar a fundamentação do acórdão recorrido em cotejo aos vícios
suscitados nos Embargos Declaratórios e posterior Recurso Especial, concluindo pela
Documento eletrônico VDA50778180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:48
Código de Controle do Documento: 152e5c6b-35ad-4a47-99ef-7809aec58de2

necessidade de novo julgamento do recurso integrativo, a fim de que a prestação
jurisdicional seja complementada. 24. Assim, a nulidade do aresto está associada à
observância dos elementos essenciais das decisões. Trata-se de questão processual e
instrumental, que antecede a análise do mérito, até mesmo porque a sua consequência é o
retorno do autos ao Tribunal de origem para novo julgamento. 25. Nesse cenário, muito
embora a jurisprudência desse eg. STJ entenda que o órgão julgador não é obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram, as omissões ora demonstradas residem em teses essenciais à própria prestação
jurisdicional, pois se sanadas, tem o condão de alterar a conclusão do acórdão recorrido. 26.
Assim, apesar do Órgão Julgador não ser obrigado a rebater todos os pontos, cabe ao
julgador enfrentar todas as questões que sejam de vital importância para a lide, sob pena de
cercear o direito de defesa da Agravante, bem como violar a efetiva prestação jurisdicional e
a necessidade de se fundamentar corretamente as suas decisões, bem como ao princípio da
motivação. A esse respeito, confira-se decisões desse E. Tribunal:
[...]
36. No que diz respeito ao art. 16, §3o da Lei no 6.830/1980, o recurso enfrenta
diretamente a ratio decidendi do acórdão, que aplicou de forma genérica a vedação à
alegação de compensação nos embargos à execução fiscal. A Agravante demonstrou, com
base nos autos e na descrição detalhada dos lançamentos, que nem todos os autos de
infração discutidos tratam de compensações não homologadas, mas de penalidades
autônomas por suposta fraude e descumprimento de obrigação acessória. A argumentação é,
portanto, específica, lógica e construída sobre a exata moldura do acórdão recorrido. 37. Em
relação aos arts. 467 e 468 do CPC/73 (correspondentes aos arts. 502 e 503 do CPC/2015), a
Agravante sustentou, com clareza, que os créditos compensados já haviam sido
reconhecidos judicialmente em ação própria, razão pela qual não poderiam ter sido glosados
pela autoridade fiscal. A coisa julgada demonstra que o acórdão recorrido desconsiderou
violação frontal à segurança jurídica. 38. Quanto ao art. 89, §10 da Lei no 8.212/91,
combinado com os arts. 283, II, alínea “b”, c/c 290, II e 292, II do RPS, o recurso ataca de
forma pontual a imposição de penalidades agravadas com base em presunções genéricas de
dolo e fraude. A argumentação destaca a ausência de qualquer demonstração fática que
justifique a aplicação de agravantes legais, o que configura infração aos referidos
dispositivos. O ponto foi expressamente tratado nos autos, com remissão aos elementos dos
próprios autos de infração. 39. Também é específica a alegação de violação ao art. 74, §5o
da Lei no 9.430/96 e ao art. 150, §4o do CTN, pois a Agravante demonstrou que,
transcorrido o prazo para manifestação da autoridade fiscal, operou-se a homologação tácita
das compensações, impedindo qualquer glosa posterior. O acórdão recorrido ignorou tal
consequência jurídica, violando frontalmente as disposições legais e a jurisprudência
consolidada do STJ, o que foi exposto com clareza na peça recursal.
[...]
43. Diante de todo o exposto, resta afastada qualquer alegação de que o recurso
padeceria de deficiência de fundamentação. As teses jurídicas são claras, específicas e
diretamente relacionadas aos fundamentos do acórdão recorrido, inexistindo viabilidade
para a aplicação da Súmula 284/STF. 44. Igualmente não incide, no presente caso, o óbice
da Súmula 283/ STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não ataca
todos eles”. 45. Tal hipótese não se aplica ao Recurso Especial interposto, uma vez que
todos os fundamentos efetivamente adotados no acórdão recorrido foram expressamente
Documento eletrônico VDA50778180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:48
Código de Controle do Documento: 152e5c6b-35ad-4a47-99ef-7809aec58de2

enfrentados e impugnados pela Agravante. A fundamentação adotada pelo Tribunal de
origem parte exclusivamente da aplicação do art. 16, §3o, da Lei no 6.830/80 e do
entendimento firmado no R Esp 1.008.343/SP, repetindo, de modo unificado, a conclusão
de que a matéria deduzida nos embargos estaria vedada pela ausência de homologação da
compensação discutida. 46. Ocorre que o recurso especial, como demonstrado, desconstrói
de forma pormenorizada o único fundamento adotado no acórdão, ao evidenciar que: (i) os
autos de infração discutidos não se limitam à glosa de compensações, mas impõem
penalidades autônomas, como multa isolada agravada por suposta fraude e descumprimento
de obrigação acessória; (ii) tais penalidades não possuem relação direta com o art. 16, §3o,
da LEF, sendo, portanto, plenamente discutíveis na via dos embargos à execução; e (iii) o
próprio acórdão recorrido incorre em erro material e omissão ao ignorar essa distinção, não
enfrentando os argumentos relevantes expostos nos embargos de declaração. 47. Além
disso, não há, no acórdão recorrido, mais de um fundamento autônomo e suficiente para
manter o julgado. Toda a motivação do acórdão está concentrada em torno da suposta
impossibilidade de apreciação das alegações da Agravante nos embargos à execução, o que
torna indevida qualquer tentativa de invocação da Súmula 283/STF. A impugnação foi
integral, clara e coerente com a fundamentação adotada.
[...]
52. O presente Recurso Especial não demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, razão pela qual não se aplica o óbice da Súmula 7/STJ. As questões
jurídicas discutidas decorrem da interpretação e aplicação de normas legais diante de fatos
incontroversos, já delineados no acórdão recorrido e nos próprios autos de infração que
embasam a execução fiscal. 53. A Agravante não impugna o conteúdo de provas técnicas,
nem postula nova valoração de documentos. Ao contrário, as violações apontadas dizem
respeito à aplicação incorreta do direito aos fatos já reconhecidos pelo Tribunal de origem,
tais como: (i) a natureza dos autos de infração – cuja descrição consta expressamente do
acórdão e da CDA; (ii) o reconhecimento judicial anterior dos créditos compensados, que
embasa a coisa julgada; (iii) a ausência de motivação específica para aplicação das sanções;
e (iv) a ocorrência da decadência e da homologação tácita, por decurso de prazo legal. 54. A
violação ao art. 16, §3o da LEF, por exemplo, decorre da interpretação equivocada de que
todos os autos de infração decorrem de compensações não homologadas, quando dois deles
tratam de penalidades autônomas. Trata-se de matéria jurídica, que pode ser analisada à luz
da descrição do lançamento contida no próprio acórdão recorrido, sem necessidade de
análise probatória.
[...]
59. Por fim, a decisão agravada concluiu pela ausência de prequestionamento da
matéria, aplicado o óbice das Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF, sem, mais uma vez,
especificar qual matéria não teria sido enfrentada pelo acórdão do TRF2. 60. Os dispositivos
federais apontados como violados foram objeto de discussão direta e reiterada, tanto nas
razões recursais como nos embargos de declaração opostos pela Agravante. As teses
jurídicas relativas à inaplicabilidade do art. 16, §3o da LEF aos autos de infração autônomos,
à existência de coisa julgada, à incidência de decadência e homologação tácita, bem como à
ilegalidade e desproporcionalidade das penalidades aplicadas, foram todas suscitadas de
forma expressa e fundamentada, com indicação dos respectivos dispositivos legais e
constitucionais aplicáveis. 61. Embora o acórdão recorrido tenha deixado de enfrentar parte
relevante das alegações — o que configura vício de fundamentação e negativa de prestação
jurisdicional, tal omissão foi devidamente combatida nos embargos de declaração de fls.
Documento eletrônico VDA50778180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:48
Código de Controle do Documento: 152e5c6b-35ad-4a47-99ef-7809aec58de2

2268/2272 e- STJ, nos quais a Agravante apontou a ausência de análise sobre os
fundamentos jurídicos autônomos de impugnação dos autos de infração, inclusive com base
nos arts. 489, §1o, VI; 994, IV e 1.022, II e III do CPC. 62. Nessas hipóteses, está
configurado o chamado prequestionamento ficto, segundo a qual, ainda que o tribunal não
enfrente expressamente o dispositivo legal indicado, o seu conhecimento é viabilizado
quando a parte tenha provocado a manifestação judicial mediante embargos de declaração.
63. O prequestionamento ficto é plenamente admitido nesse eg. STJ, na hipótese em que a
parte demonstra a omissão do Tribunal de origem pela violação aos artigos 1022 e 489 do
CPC, tal como no presente caso. Trata-se de aplicação do art. 1.025 do CPC, cuja redação é
a seguinte:
[...]
68. Isto é, ficou definido que a correta interpretação do art. 16, § 3o, da Lei no 6.830
/80 é no sentido de que a vedação nele contida apenas impede que executado ofereça
judicialmente, pela primeira vez, um crédito que entende titularizar. Ou seja, o citado
dispositivo legal proíbe tão somente o oferecimento de crédito que o contribuinte acredita
titularizar em face do Fisco com vistas a compensá-lo com o débito cobrado na execução
fiscal. 69. Situação distinta é aquela em que, dispondo de créditos contra a Fazenda, o
contribuinte formaliza administrativamente um pedido de compensação. Neste caso, mesmo
que esta compensação postulada administrativamente não seja homologada pelo Fisco, o
contribuinte poderá alegar como defesa em face da posterior exigência do débito abarcado
pelo requerimento administrativo de compensação, em seus embargos, o equívoco do
despacho decisório de não homologação, aduzindo, para tanto, todas as razões que julgar
adequadas para a comprovação da validade do encontro de contas como forma de extinção
do débito executado. 70. A vedação explicitada no art. 16, § 3o, da Lei no 6.830/80 não
alcança, dessa forma, a discussão acerca da validade do encontro de contas já realizado (ou
requerido e negado) na esfera administrativa, referindo-se apenas à tentativa de realizá-lo
em juízo.
[...]
72. Como visto, o entendimento desse STJ acerca da proibição de alegação do direito
de compensação do contribuinte em sede de embargos à execução fiscal - nos termos do art.
16, § 3o, da Lei no 6.830/80 - não é no sentido de proibir a alegação de compensação quando
esta for apresentada na esfera administrativa e restar não homologada ou não declarada (o
que significaria ser possível alegar somente compensação reconhecida). 73. Por
conseguinte, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem desconsidera a natureza de
ação autônoma de conhecimento dos Embargos à Execução Fiscal e, sobretudo, com o
entendimento alcançado no julgamento do R Esp no 1.008.343/SP, de forma que
caracterizada a violação aos arts. 170, do CTN2, 16, § 3o, da Lei no 6.830/19803, 66, da Lei
no 8.383/914 e 73 e 74, da Lei no 9.430/965. 74. Os Embargos à Execução Fiscal, como se
sabe, possuem natureza jurídica de ação de conhecimento incidental, que correm
paralelamente à Execução Fiscal para viabilizar ao devedor a ampla utilização dos meios de
prova, em face da “impossibilidade de se conciliar discussões de mérito dentro do processo
de execução”6. Como explica James Martins:
[...]
75. A importância de assegurar ao executado o exercício de seu direito de defesa em
toda a sua magnitude é reforçada, nessa toada, pelo fato de que os Embargos à Execução se
“caracterizam como a única via de apresentar substanciosa defesa ao executivo fiscal”8. 76.
A consequência da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não é a
Documento eletrônico VDA50778180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:48
Código de Controle do Documento: 152e5c6b-35ad-4a47-99ef-7809aec58de2

restrição das matérias que podem ser suscitadas como matéria de nos Embargos à Execução,
mas sim a exigência de prévia garantia do Juízo da Execução Fiscal para que tal ação seja
processada. Essa é justamente a principal especificidade dos Embargos à Execução Fiscal.
Justamente por se estar diante de uma execução que alberga um título executivo já
devidamente constituído, eventual insurgência em face dessa execução precisa ser
previamente garantida. 77. Não há que se falar em impossibilidade de dilação probatória,
“via estreita” e muito menos em sua equiparação ao rito do mandado de segurança. 78.
Inclusive, nos Embargos à Execução Fiscal é ilimitado o espaço para produção de provas,
sendo autorizado a suscitar qualquer matéria de defesa. Veja-se:
[...]
92. A tese firmada no Tema 294, pelo seu caráter de recurso repetitivo, carrega
consigo força vinculante, o que obriga a sua observância não apenas pelas instâncias
inferiores, mas também por toda a administração pública, em conformidade com o que
estabelecem os artigos 927 e 1.040 do CPC. Esta vinculação é essencial para a manutenção
da segurança jurídica e para a integridade do sistema de precedentes qualificados. 93.
Ademais, cabe enfatizar que a Agravante apenas poderia ser legitimamente prejudicada por
uma orientação distinta daquela adotada no Tema Repetitivo 294 (Resp. 1.008.343/SP) se o
próprio Superior Tribunal de Justiça, também em sede de recurso repetitivo, revisitasse e
modificasse explicitamente o entendimento consolidado. Somente uma nova deliberação
neste nível de jurisdição poderia fundamentar uma alteração nas diretrizes aplicáveis,
garantindo, assim, o respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica que orientam o
sistema de precedentes. 94. Dessa forma, na hipótese desse eg. STJ concluir que a
orientação estabelecida pelo ER Esp no 1.795.347/RJ deverá se sobrepor à tese firmada no
Tema 294, então o mínimo que se espera dessa Corte de uniformização da interpretação da
legislação federal, é que tal compreensão NÃO SEJA APLICADA DE FORMA
RETROATIVA. Em respeito aos princípios do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica,
é imperativo que a orientação mais restritiva advinda do ER Esp no 1.795.347/RJ se limite
aos casos em que os Embargos à Execução Fiscal foram ajuizados após a confirmação de tal
compreensão, em outubro de 2021.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no
presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o
Documento eletrônico VDA50778180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:48
Código de Controle do Documento: 152e5c6b-35ad-4a47-99ef-7809aec58de2

acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente
acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma
genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta
mácula.
Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa
parcela recursal.
Sobre o assunto, confiram-se:

ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF.
I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do art. 535
do Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o entendimento do Tribunal de
origem quanto à regularidade da dissolução da sociedade empresária. Incidência do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 962.465/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
19/4/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
/73.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte
de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211
/STJ.
3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a Instrução Normativa n. 81
/99 não desbordou dos limites da MP 1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
17/4/2017

Documento eletrônico VDA50778180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:48
Código de Controle do Documento: 152e5c6b-35ad-4a47-99ef-7809aec58de2

Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada
pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
REsp n. 919.239/RJ; Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
.)
3/9/2007
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50778180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:48
Código de Controle do Documento: 152e5c6b-35ad-4a47-99ef-7809aec58de2

(AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
.)
5/5/2017

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela Lei n. 11.784/08 e que sua
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência
do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do art. 29 da
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
10/3/2017
O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos
autos, consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária
às evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do
recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
Documento eletrônico VDA50778180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:48
Código de Controle do Documento: 152e5c6b-35ad-4a47-99ef-7809aec58de2

fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de
ratio decidendi
origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a
a quo
aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que
parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida no
âmbito do Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de
dispositivos de lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a
aplicação das Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF. Confiram-se:

Súmula 282/STF. É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento.

Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50778180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:48
Código de Controle do Documento: 152e5c6b-35ad-4a47-99ef-7809aec58de2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.210.242 / RS
Número Registro: 2025/0148374-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50544982020224025101 50836207820224025101
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALID SOLUCOES S A
ADVOGADOS
: NANCI GAMA - RJ001911A
FLÁVIO EL AMME PARANHOS - RJ104806
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
PAULA MARTINS FERREIRA PORTELLA - RJ196607
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALID SOLUCOES S A
ADVOGADOS : NANCI GAMA - RJ001911A
FLÁVIO EL AMME PARANHOS - RJ104806
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
PAULA MARTINS FERREIRA PORTELLA - RJ196607
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA51651039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:19
Código de Controle do Documento: 25b204cd-fc50-4109-bbb6-68cd21f91901

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:48:19
Código de Controle do Documento: 25b204cd-fc50-4109-bbb6-68cd21f91901